Tribunal: STF
Processo: RHC 58309
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
PROCESSO PELO CRIME DE ROUBO IMPROPRIO. FUNDAMENTOS DE INEPCIA DA
DENUNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE EXAME
DE CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DIRETO, EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO ART-167 DO CPP.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.